Tribunal: TJSP
Processo: 2185431-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA TUTELA ANTECIPADA, ESTA NO SENTIDO DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, PORQUE REFERENTES A VALORES DE TRANSAÇÕES TIDAS COMO CONTRAÍDAS POR TERCEIROS, AINDA QUE EM NOME DA RECORRIDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA A R$5.000,00 – ALEGAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA TUTELA ANTECIPADA, ESTA NO SENTIDO DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, PORQUE REFERENTES A VALORES DE TRANSAÇÕES TIDAS COMO CONTRAÍDAS POR TERCEIROS, AINDA QUE EM NOME DA RECORRIDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA A R$5.000,00 – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ADEQUADA INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL COMO IMPOSTA NO FEITO – INCIDÊNCIA DA MULTA QUE, NO ENTANTO, DEVERÁ SE DAR POR DESCONTO INDEVIDAMENTE PROMOVIDO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA AUTORA RECORRIDA, AINDA QUE MANTIDO O VALOR DE R$ 500,00 POR DESCONTO, SENDO DE RIGOR A LIMITAÇÃO EM CASO DE EVENTUAL EXIGÊNCIA DA MULTA IMPOSTA – LIMITE MÁXIMO QUE SE MANTÉM EM R$ 5.000,00 – NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO, AINDA QUE PARCIAL APENAS - RECURSO PROVIDO.